Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO SOLDADO DE PRAÇAS DA PMDF – ESPECIALIDADE MÚSICOS. APROVAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. IMPEDIMENTO. MOTIVO. ANULAÇÃO DO ATO. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM PROVA DOCUMENTAL. APTIDÃO PARA O TRABALHO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O motivo do ato administrativo é composto não apenas da previsão normativa que embasa a conduta, mas também dos elementos de fato que justificam a aplicação da lei. Sua importância é tamanha que, verificando-se sua falsidade ou inveracidade, o ato será inválido.
Nos moldes do artigo 479 do CPC, o Juiz, ao apreciar a prova pericial, poderá discordar das suas conclusões, formando sua convicção embasado nas demais provas constantes nos autos.
2. Quando da análise da prova pericial, resta claro que o transtorno sofrido pelo apelado foi temporário, que houve cura, sem possiblidade de recidiva, que hoje sua saúde mental/psíquica encontra-se preservada sem quaisquer impedimentos para o exercício do cargo.
3. O exame minucioso do laudo pericial em conjunto com as demais provas documentais constantes dos autos demonstra de forma clara, precisa e segura que o apelado está apto ao trabalho, não tendo amparo legal sua exclusão do curso de formação, tampouco da corporação.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.